Tribunal: TJMT
Processo: 0006780-96.2013.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006780-96.2013.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 002.082.851-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), V. E. R. O. REPRESENTADO POR SEUS PAIS EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI (APELADO), VICTOR EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LANE KAPRICCI FÁTIMA RODRIGUES MARIANO (APELANTE), V. E. R. O. REPRESENTADO POR SEUS PAIS EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), V. E. R. O. REPRESENTADO POR SEUS PAIS EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI (APELANTE), VICTOR EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), EDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 002.082.851-99 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LANE KAPRICCI FÁTIMA RODRIGUES MARIANO (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), V. E. R. O. REPRESENTADO POR SEUS PAIS EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE V. E. R. O., REPRESENTADO POR SEUS PAIS, EDIMAR BATISTA E LANE KAPRICCI E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR E RÉU – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TRABALHO DE PARTO - NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO – DEMORA – ANOXIA - CRIANÇA COM SEQUELAS IRREVERSÍVEIS (PARALISIA CEREBRAL) - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS DE FORMA A ATENDER A NATUREZA PEDAGÓGICA E A COMPENSAÇÃO NO CASO CONCRETO – APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO – APELO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo da equipe médica de hospital público, consistente em não garantir atendimento adequado à parturiente realizando tardiamente o parto e levando ao nascimento de criança com graves sequelas neurológicas, decorrentes de anoxia de parto.

2. Demonstrada a responsabilidade civil do Estado em relação ao evento que culminou com a paralisia cerebral da criança, torna-se devida a indenização pelos danos materiais e morais causados.

3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau das lesões experimentadas e a capacidade econômica das partes, a fim de se fixar uma quantia que seja razoável, atendendo o caráter compensatório e a natureza pedagógica da indenização.

4 – A pensão vitalícia deve atender a necessidade do beneficiado, em cada caso concreto. A majoração se justifica, quando se depara com a necessidade diária de cuidados médicos e a total dependência para sobrevivência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível interposto por
Victor Eduardo Rodrigues de Oliveira
, menor representado por seus genitores
Edmar Batista de Oliveira
e
Lane Kapricci Fátima Rodrigues Mariano
, e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos primeiros apelantes nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra o Estado de Mato Grosso, condenando o ente ao pagamento dano moral no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil Reais) ao infante e R$40.000,00 (quarenta mil Reais) aos genitores, rateados em partes iguais, bem como indenização consistente em pensão vitalícia mensal, para o menor, no importe de 02 (dois) salários mínimos.

Inconformados com a sentença, os autores defendem que a pensão vitalícia ao menor deve ser correspondente a 05 (cinco) salários mínimos/mês e indenização por danos morais no valor equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, bem como que, para cada genitor, seja fixado o valor de 100 (cem) salários mínimos como indenização a título de danos morais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também recorre, alegando ausência de responsabilidade e inexistência de nexo causal entre o dano sofrido e a conduto apresentada. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização e que o índice aplicado na correção monetária do débito seja a TR, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com alteração dada pela Lei n. 11.960/2009, até o efetivo pagamento.

As respectivas contrarrazões vieram no Id n. 106643983, pedindo o desprovimento dos recursos.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento parcial do apelo dos autores, no sentido de majorar a indenização de danos morais, nos termos do pedido, ou seja, 300 (trezentos) salários mínimos para o menor, e 100 (cem) salários mínimos para cada genitor, além de majorar para 03 (três) salários mínimos a pensão vitalícia do infante. Por outro lado, opinou pelo desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso (Id n. 106643984).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autores, aqui também apelantes, propuseram ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que Lane Kapricci, mãe do menor Victor Eduardo, em estágio final de gestação, procurou o Hospital Regional de Sorriso, por sentir fortes dores abdominais e lombares; foi atendida pela médica que acompanhou a fase final de sua gestação, e liberada na manhã seguinte. Dois dias depois, relatou que teria voltado ao hospital com reiteradas dores abdominais; que foi atendida, e, após a consulta, foi orientada a voltar no período da tarde, porquanto deveria entrar em trabalho de parto.

Retornou no mesmo dia, às 15h, relatando novamente as dores intensas, mas alegou que os médicos continuaram sem realizar o parto, que somente se deu 02 (dois) dias depois.

Argumentou que, devido à demora entre a primeira consulta e o parto, seu filho – o menor Victor, sofreu quadro de hipóxia (ausência de oxigenação no cérebro), o que lhe causou uma deficiência neurológica, tornando-o dependente de seus genitores, para o resto da vida, além da necessidade constante de assistência médica, fisioterapia, fonoaudiologia, impondo, inclusive, dedicação exclusiva da mãe, que foi obrigada a deixar de exercer qualquer atividade laborativa.

Eis a razão porque pleitearam a indenização.

Pois bem.

Evidentemente, a hipótese
sub judice
envolve o instituto da responsabilidade civil do Estado, que, no caso, é alegada em razão da conduta omissiva, que se configura quando presentes os elementos da culpa, que se origina, na espécie, pelo descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano.

Particularmente, no caso, a imputação é de falha no serviço prestado em hospital público, que a teor do conjunto probatório nos autos, ficou devidamente evidenciada.

Com efeito, conforme bem ressalta a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
o laudo pericial

é primoroso e corrobora com todos os fatos apresentados na inicial e documentos anexos nos autos, não deixando dúvidas quanto ao dano permanente e irreversível sofrido pelo menor e o nexo causal entre a precária prestação de serviço fornecida pelos médicos que atenderam a Requerente Lane no hospital Regional de Sorriso – atraso na realização do parto -, e a enfermidade consequente
.

De fato, atesta a perícia que o menor, Victor, “tem diagnóstico de CID-10: G80 – Paralisia cerebral infantil, associada a G40 – Epilepsia e Q02 – Microcefalia” (fl. 229). Ainda,
diretas e conclusivas são as respostas apresentadas no laudo aos quesitos determinantes, para evidenciar a relação entre as deficiências da criança e a demora na realização do parto
.

Nas bastasse o esclarecedor e objetivo laudo técnico, todos os documentos juntados no processo corroboram para a afirmação do laudo. Também é inconteste que a Apelante Lane se submeteu ao acompanhamento médico pré-natal e a todos os exames de rotina, agindo com o zelo que a gravidez exige, não restando demonstrado em momento algum qualquer fato de risco alarmante apresentado pela mãe ou pelo bebê.

Oportuno transcrever também a conclusão da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que assim disse:

“
(...)
dúvidas não pairam acerca dos pressupostos (ato ilícito, nexo causal, dano, culpa) devidamente preenchidos para a responsabilização do Estado no caso, pois
resta inequívoco que a demora na realização do parto do menor, Victor, causou todo o comprometimento do sistema nervoso e o decorrente diagnóstico de paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia
.
(destaquei)

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos é objetiva, conforme previsão do art. 37, § 6o da CF/88. Assim, na hipótese dos autos, devem estar comprovados a conduta do agente público, o dano suportado pela vítima, e o nexo de causalidade entre os dois.

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"
O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Todavia,
quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado
. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal.
Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

[...]Quer-nos parecer, assim, que
o Estado se sujeita à responsabilidade objetiva, mas, quando se tratar de conduta omissiva, estará ele na posição comum de todos, vale dizer, sua responsabilização se dará por culpa
. Acresce notar, por fim, que, mesmo quando presentes os elementos da responsabilidade subjetiva, estarão fatalmente presentes os elementos da responsabilidade objetiva, por ser esta mais abrangente que aquela.
De fato, sempre estarão presentes o fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade. A única peculiaridade é que, nas condutas omissivas, se exigirá, além do fato administrativo em si, que seja ele calcado na culpa
."
(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Págs. 567 e 568)

Na demanda em julgamento verifica-se a presença dos elementos necessários à configuração da responsabilidade estatal.
In casu
, pela análise do conjunto fático-probatório, tem-se, pois, que reconhecer a responsabilidade do Estado de compensar os autores/apelantes, uma vez que incontestável a negligência do hospital com a paciente, o nexo de causalidade e o dano irreversível ao menor.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO.
HOSPITAL PÚBLICO. PARTO. FALHA MÉDICA. LESÃO IRRECUPERÁVEL. CONDUTA OMISSIVA - AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS EMERGENCIAIS. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
(...). CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.
Nasce o dever de indenizar do Estado quando se evidencia procedimento que aponta para negligência ou imperícia por parte do hospital da rede pública no parto, consistente em não realizá-lo com a emergência adequada, o que ocasionou sequelas irreversíveis e limitadoras ao autor.

3. O fato de os médicos constatarem a necessidade de realização de parto cesáreo, mas postergarem sua realização por outro alegadamente mais relevante caracteriza a conduta estatal
; o sofrimento fetal que gerou consequências irreversíveis ao autor materializam o dano causado; e, o fato dos problemas de saúde atuais poderem ter sido evitados caso o parto fosse realizado no momento adequado, não tendo ocorrido por falta de médicos e sala, configuram o nexo causal entre a conduta e o dano.

4. Afim de que se cumpra a finalidade da sanção pecuniária de compensar e punir, e considerando a gravidade dos fatos, o intenso sofrimento físico, moral e psíquico causado ao autor, bem como a desídia do Poder Público e a necessidade de que a reparação por danos morais cumpra a finalidade de desestimular a reiteração de atos, como os verificados no caso, o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

5. A sentença concedeu a pensão vitalícia, em decorrência da perda laborativa do autor, em virtude das sequelas sofridas. (...)

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
(Acórdão 1109310, 20110110897585APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 284/286) (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. LESÃO CEREBRAL EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES NO MOMENTO DO PARTO.
MORTE DA CRIANÇA NO CURSO DA AÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes.

2. No caso, o montante fixado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para a vítima, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos pais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das irmãs não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência de erro médico que causou sequelas graves e irreversíveis à filha e irmã dos autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgInt no AREsp 1018566/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020 – destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
HOSPITAL PÚBLICO. ERRO MÉDICO

DURANTE O PARTO, QUE CAUSOU SEQUELAS PERMANENTES EM RECÉM-NASCIDO. PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA MISTA, ACOMPANHADA DE RETARDO MENTAL E EPILEPSIA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA, NO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta em desfavor do Distrito Federal, alegando que, em razão de erro médico, durante o parto, em hospital público, o autor, menor impúbere, sofre de paralisia cerebral tetraplégica mista, acompanhada de retardo mental e epilepsia.
insignificância da importância arbitrada, e evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

IV.
No caso, restou claramente delineado, no acórdão recorrido, que a paralisia cerebral e demais sequelas, sofridas pelo recém-nascido, ora agravado, decorreram da imperícia da equipe médica que atendeu a mãe do autor, por ocasião de seu nascimento, evidenciando a falha na prestação do serviço médico hospitalar
. Não obstante, o Tribunal de origem fixou a indenização por danos morais em R$ 15.000.00 (quinze mil reais).

V. Ante as circunstâncias fáticas delineadas no acórdão recorrido, mostra-se irrisório o valor arbitrado, pelo Tribunal de origem, a título de indenização por danos morais, em R$15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em conta a extensão do dano causado e a gravidade da violação ao direito - sequelas permanentes no recém-nascido, em decorrência de paralisia cerebral tetraplégica mista, acompanhada de retardo mental e epilepsia -, a conduta injustificável do réu, por seus prepostos, bem como a capacidade financeira do ofensor. Merece, assim, ser mantida a decisão ora

agravada, que deu parcial provimento ao Recurso Especial da parte autora, para fixar a indenização por danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão de 2o Grau, e que se encontra dentro dos

parâmetros admitidos por esta Corte, para casos assemelhados, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (STJ, AgRg no AREsp 442.266/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/03/2014; AgInt no AREsp 908.469/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017; AgRg no AREsp 221.110/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2012).

VI. Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, devem ser mantidos os critérios fixados pelo Tribunal de origem, que, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, determinou que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária, referente à indenização por danos morais, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.060.027/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017; AgRg nos EDcl no AREsp 551.162/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2015; REsp 502.536/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 25/05/2009.

VII. Agravo interno improvido.”
( AgInt no AREsp 1094566/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017 – (destaquei)

Do
quantum
indenizatório

Conforme é sabido, na fixação do
quantum
indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.

Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que assiste razão aos apelantes, porquanto, o caso foi grave. Trata-se da frustração de uma vida com saúde. Por erro médico, o menor jamais irá falar, andar, ou ter a menor interação com os pais, que esperaram pelo seu nascimento. Além da dor física, da mudança drástica de vida dos pais, da rotina, do labor. Assim, acolhendo as mesmas razões estampadas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, vejo por bem majorar o valor da indenização para 300 (trezentos) salários mínimos para o menor, e 100 (cem) salários mínimos para cada genitor.

Sobre o valor fixado a título de pensão vitalícia, também merece majoração, nos termos do pedido, pois é inconteste que, de acordo com as necessidades da criança, que demanda cuidados médicos periodicamente, acompanhamento, medicação especial e tudo o mais, para seu tratamento constante, os 05 (cinco) salários mínimos irão atender de forma mais digna suas necessidades.

Vejamos o parâmetro fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de admitir a revisão das circunstâncias fáticas, contornando a vedação da Súmula 07/STJ, quando for irrisória ou absurda a quantificação do dano moral. 2.
Exorbitante condenação em mil salários-mínimos pela perda parcial de visão de aluna acidentada no pátio da escola, por brincadeira de colega. 3. Redução para valor correspondente a 300 (trezentos) salários-mínimos.
4. Recurso provido.”
(
REsp 343904/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON
, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2002,
DJ 24/02/2003
, p. 218)

Sobre a forma e índice de correção dos valores fixados, nada que se modificar, porquanto está de acordo com os parâmetros fixados pelos tribunais superiores.

Dessa forma e com base nos fundamentos supra,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS APELANTES
e, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO
, retificando a sentença, nos termos dos fundamentos que ensejaram o êxito do apelo dos autores.

Em vista do provimento do recurso dos apelantes, há de ser modificado o ônus de sucumbência, condenando-se o Estado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os parâmetros do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho e parabenizo o Relator pelo excelente voto que foi lançado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Divirjo em parte, mas não em relação ao mérito, é que sempre tive um posicionamento quanto à matéria, trabalhei 22 (vinte e dois) anos em vara de direito privado e uma vez fizemos um seminário em Cuiabá com o Ministro do STJ e perguntei a ele porque se estabelece indenização de dano moral em salários mínimos sendo que há uma lei que proíbe a indexação de qualquer indenização. Na ocasião, o Ministrio disse tratar-se de uma praxe errônea.

Depois disso refleti e passei a entender que as indenizações devem ser fixadas em valores porque se eu fixar em salário mínimo não poderei estabelecer juros e correções monetárias porque já está indexando, pois o salário mínimo é um indexador.

Fixar a pensão em salários mínimos, tudo bem, porque a pensão é um salário, mas na indenização, tem que ser feita em valor, portanto, divirjo para aplicar em valor e estabelecer juros e correção monetária.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Assim precisaremos fixar juros e correção monetária a partir de quando?

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

A sentença não estabeleu? Estabeleceram em salário mínimo, fixaram juros e correções monetárias e determinaram a partir de quando.

Ao fixar uma indenização em salário mínimo, entendo que estou indexando, nada pode ser atrelado a um indexador se não estiver previsto em lei. Por praxe não é certo colocarmos. Nunca estabeleci indenização por dano moral em salários mínimos. Posso fixar por correspondente, calculo o total de “x” salários mínimos, fixo, e aplico os juros e as correções monetárias.

Peço vista dos autos.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou quanto a possibilidade de fixar dano moral em salários mínimos.

A minha preocupação é com o termo de correções monetárias e juros. Se estamos elevando para trezentos salários mínimos agora, por exemplo, e retroage a correção à data do evento, ficará muito mais alto o valor.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

É que não posso votar de forma incoerente com aquilo que penso. Não divirjo do valor, apenas quanto a fixá-lo em salários mínimos, pois se trata de um indexador.

ADVOGADO
RODRIGO FELIX CABRAL, OAB MT15576-O.

Pela ordem, uma questão de fato.

Estou lendo na sentença que a fixação foi de dois salários mínimos e a atualização do valor foi na mesma data e proporção dos aumentos dos salários.

Obviamente, Vossa Excelência, Desa. Helena Bezerra, fará a análise em pedido de vista, mas acredito que não houve essa especificação em relação as datas exatas como foi mencionado.

Apenas para esclarecer.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Sim, estão fixando uma “indenização salário”. Penso que apenas a pensão ser fixada em salários mínimos e a indenização em valores.

Ainda que esteja pacificado no STJ, entendo que não há nenhuma legislação dizendo que é em salários mínimos e existe uma lei na área monetária que diz que nada, nenhum contrato, nenhum fato, nenhum termo pode ter indexador.

Tenho que fixar em valor e aplicar os juros e a correção monetária a partir do fato, bem como aplicar as súmulas da indenização moral, que é igual ao do regime de direito privado.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

É óbvio que a Desa. Helena Bezerra tecerá as considerações, mas estou verificando e vi que seria possível o salário mínimo não como atualizador, mas o momento em que ele é fixado na sentença e não na forma e na data do pagamento, pois assim transmutaria a natureza.

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS APELANTES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO, E RETIFICAR A SENTENÇA, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR) RETIFICOU SEU VOTO E AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário, com Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambos os polos, em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida contra o
Estado de Mato Grosso
, por
Victor Eduardo Rodrigues de Oliveira
, menor, representado por seus genitores,
Edmar Batista de Oliveira
e
Lane Kapricci Fátima Rodrigues Mariano,
estes que figuram no polo ativo, também, em nome próprio.

O Juízo
a quo
entendeu por bem

julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenizações por dano moral, ao infante, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, aos genitores, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser rateado entre eles em partes iguais. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de pensão vitalícia ao menor, em quantia equivalente a 02 (dois) salários mínimos mensais.

Inconformados,
os autores defendem que, ao menor, competiria a pensão vitalícia correspondente a 05 (cinco) salários mínimos/mês e a indenização por danos morais equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos, e que, para cada genitor, incumbiria 100 (cem) salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre pretendendo afastar a sua responsabilização, ao fundamento da inexistência de nexo causal, ou, subsidiariamente, vindica a redução do valor arbitrado a título de indenização. Requer, nesse último caso, seja aplicada a TR na atualização monetária do débito, na forma prevista no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com alteração dada pela Lei n. 11.960/2009.

Contrarrazões apresentadas.

A Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo
provimento parcial do apelo dos autores, no sentido de majorar as indenizações por danos morais para as exatas quantias requeridas e de aumentar para 03 (três) salários mínimos a pensão vitalícia estipulada a favor do infante. Por outro lado, opinou pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso (Id n. 106643984).

O Eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, proferiu voto negando provimento ao apelo do Ente Estadual e dando provimento ao recurso dos autores, de modo a majorar o valor das indenizações e da pensão mensal para as próprias quantias requeridas.

Por ocasião do início do julgamento destes recursos, manifestei minha divergência do entendimento, apenas, no tocante à estipulação da indenização por dano moral em salários mínimos, haja vista a existência de óbice a tal indexação.

Entendo que deva ser arbitrado um valor específico e estabelecidos juros e correção monetária.

Ao expor tal entendimento, a Câmara pôs em questão o termo
a quo
dos juros e correção monetária, bem assim a possível exorbitância da quantia indenizatória, após atualizada.

Pedi vista dos autos para melhor fundamentar o meu posicionamento.

Pois bem.

Sobre a inviabilidade da fixação de indenização por dano moral em salários mínimos, é esse o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM MOEDA ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA DATA DO EVENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A indenização fixada em moeda estrangeira deve ser convertida na data do evento e, a partir de então, ser atualizada pelos índices oficiais de correção monetária. Precedente.

2. Admitido, excepcionalmente, o reexame da quantia arbitrada para os danos morais, quando ínfima ou exagerada o que ocorreu no caso dos autos. Precedente.

3. Adotado nesta Corte o entendimento de que o salário mínimo não pode servir como fator de indexação para a indenização por danos morais. Precedente.

4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 136.660/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016.) (destaquei)

No que tange aos juros e correção monetária, para o desenvolvimento do raciocínio, convém trazer à luz o que dizem o artigo 397, do Código Civil, e a Súmula 362 do STJ. Confira-se:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida
, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

SÚMULA 362

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Inicialmente, sobre o dano moral, não se olvida que ele surge a partir do resultado lesivo ocasionado por determinada ação. Ocorre que o seu reconhecimento se dá mediante a interpelação judicial, que torna possível a definição dos seus contornos, especialmente os quantitativos.

Sob esse raciocínio, tem-se que, em uma ação indenizatória, primeiramente, importa definir a configuração, em si, do dever de indenizar, na sequência, necessário dizer em que patamar e, somente a partir daí, portanto, nasce a pretensa obrigação.

Oportuno salientar que, ao arbitrar uma indenização por dano moral, o julgador deve considerar as circunstâncias do caso concreto frente à realidade financeira então vigente, de modo que a quantia fixada, na
data em que fixada
, deve mostrar-se suficiente a compensar o sofrimento vivido por quem requer e, ao mesmo tempo, atender ao caráter punitivo e pedagógico no que tange ao ofensor.

Nessa toada, pode-se dizer que a indenização por dano moral se torna certa, líquida e atual no momento do seu arbitramento, daí porque desnecessária a atualização monetária alusiva ao tempo pretérito.

Ademais, até por questão de logicidade, possível concluir que, de igual modo, não há como vislumbrar a mora enquanto não definido o montante devido e, de consequência, não há como imputar mora a quem desconhece o seu débito, tanto na sua existência, quanto na sua extensão.

É por isso que, em se tratando de indenização por dano moral, tanto os juros quanto a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, com fulcro n
o
artigo 397 do Código Civil e no Verbete Sumular 362 do STJ
.

In casu,
não obstante à majoração dos
quantuns
indenizatórios nesta Segunda Instância, o arbitramento da indenização se deu na sentença, proferida em 18/07/2017 (ids.
106643982 – págs. 40/42 e 106643983 -págs. 1/6
).

Considerando isso, e
ntendo válida a preocupação e, portanto, importante o dever da atenção desta Câmara quanto à possível exorbitância do valor indenizatório, após acrescido dos consectários legais, e, por isso, penso ser razoável que as indenizações fixadas, que serão atualizadas monetariamente desde a sentença, devam ser majoradas para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do menor e para R$ 100.000,00 (cem mil reais reais) em favor de cada genitor.

Quanto aos índices aplicáveis, notório o dever de alinhamentos aos repetitivos inerentes à espécie.

No que tange à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, no julgamento do mesmo Recurso Especial, o STJ, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI no 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1o- F, da Lei no 9.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.

2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).

Com efeito, no presente caso, os
juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança
.

Pelos fundamentos delineados, tenho que as indenizações por danos morais
sub examine
devam ser majoradas para
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do menor e para R$ 100.000,00 (cem mil reais reais) em favor de cada genitor
, e que tais valores sejam acrescidos de
atualização monetária, pelo

IPCA-E
,
e

juros moratórios conforme os índices aplicados às cadernetas de poupança
, ambos desde a sentença.

Com essas considerações, acompanho o digno Relator, para
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo do Estado de Mato Grosso,
DAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores e
RETIFICAR EM PARTE
a sentença, nos termos alinhavados neste voto.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022